Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. O objeto desta ação é adstrito à cominação de obrigação ao Distrito Federal de fornecer à autora o medicamento Secuquinumabe, o qual, a despeito de possuir registro perante a ANVISA, não está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade que aflige a demandante, implicando situação de utilização off label do fármaco, que se equivale a tratamento experimental1 Sob essa premissa, considerando que, ao apreciar as questões afetas à problemática em tela, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se a pretensão veicular “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”, as partes devem ser ouvidas sob a sujeição da pretensão ao alcance da tese firmada. Destarte, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre a eventual subsunção da hipótese em concreto ao entendimento vinculante firmado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, arts. 10 e 64, §§ 1o e 2o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 38962079 (fls. 20); ID 38962079 (fls. 14/16); ID 38962097 (fls. 101/118).